Tribunal: TJES
Processo: 5007768-16.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007768-16.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
RECORRIDO: AIR CHINA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PISO AO JULGAR IMPROCEDENTE O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO ORA EMBARGANTE
.
ALEGA A PARTE RECORRENTE QUE HOUVE OMISSÃO NO ACÓRDÃO AO NÃO LEVAR EM CONSIDERAÇÃO QUE A OBRIGAÇÃO DE FAZER É IMPOSSÍVEL DE SER REALIZADA PELA PARTE. TRATA-SE DE MERA DISCORDÂNCIA COM A DECISÃO CONTRÁRIA AO SEU INTERESSE. A OBRIGAÇÃO EXARADA POSSUI CARÁTER SOLIDÁRIO, PODENDO SER CUMPRIDA POR QUALQUER UMA DAS PARTES, O QUE NÃO IMPEDE SEU CUMPRIMENTO, UMA VEZ QUE A EMBARGANTE PODE DILIGENCIAR JUNTO A OUTRA REQUERIDA PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)